Tribunal: TJDFT
Processo: 0725936-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Madalena de Sousa Silva contra decisão (Id 93445057 do processo de referência) do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, proferida em cumprimento de sentença, processo 0719689-08.2019.8.07.0016, requerido em seu desfavor por Richard Moreira Cortes e por Sara Caroline Pereira, que deferiu o requerimento de suspensão da carteira nacional de habilitação da recorrente e determinou a comunicação ao DETRAN/DF. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 28080359), investe, em apertado resumo, contra a determinação de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, adotada, com base no art. 139 do CPC, como medida a compelir ao adimplemento da obrigação exequenda. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para reformar o referido ato judicial. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 28080360 e 28080361). É o relatório. Decido. A Lei 11.697/2008, que trata da Organização Judiciária do Distrito Federal, ao disciplinar a competência do Tribunal de Justiça, dispõe: Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: [...] III – julgar os recursos e remessas de ofício relativos a decisões proferidas pelos Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios; Na Constituição Federal, encontra-se a previsão dos juizados especiais e a delimitação de sua competência no art. 98, I: Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. A Lei 9.099/1995 instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e estabeleceu as respectivas competências, inclusive recursal. Compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF o julgamento dos recursos contra as decisões promanadas dos juizados especiais do DF. Em relação ao agravo de instrumento, a previsão está disposta no art. 11, I, c, do Regimento Interno das Turmas Recursais que, literalmente, dispõe: SEÇÃO III DA COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: (...) c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; Segundo o princípio kompetenz-kompetenz, o juízo detém competência mínima para apreciar e decidir a própria competência para a causa distribuída, mesmo se for incompetente, segundo critério absoluto ou relativo. Trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça que, embora aplicado no âmbito do processo penal, menciona, na ementa, explicação objetiva sobre o princípio kompetenz-kompetenz, que se aplica indistintamente a todos os ramos do direito processual. Confira-se: (...) 1. Todo juiz tem competência, ao menos para avaliar se é competente ou não para apreciar a matéria posta a seu exame, sendo que essa regra foi batizada pela doutrina alemã de Kompetenz-Kompetenz. (...) 3. Declarado competente o juízo suscitado.(Acórdão 987195, 20160020462202CCR, Relator: MARIA IVATÔNIA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 113/114) É sabido que, de regra, compete ao mesmo sistema que proferiu a decisão judicial a sua revisão, desconstituição ou anulação, por quaisquer das vias processuais adequadas (recursal, rescisória, anulatória etc.). Reconheço a ausência de vinculação jurisdicional entre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal e o Tribunal de Justiça. A propósito trago à colação o seguinte julgado resumido em sua ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IRRECORRIBILIDADE PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Mantida a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em sede de Juizado Especial, porquanto a competência recursal para as ações ali ajuizadas é das Turmas Recursais, compostas por juízes de primeiro grau, conforme a Lei 9.099/95. 2. Nos termos do art. 215 do Regimento Interno deste Tribunal, recurso que busca a modificação de decisão singular de Relator pode ser recebida como agravo regimental. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 391769, 20090020123114AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2009, publicado no DJE: 25/11/2009. Pág.: 127) A agravante ataca decisão interlocutória proferida pelo i. 6o Juizado Especial Cível de Brasília (Id 93445057 do processo de referência). Por isso, a competência para revisar este pronunciamento judicial é absoluta e atribuída a uma das turmas recursais. Com essas considerações, com fundamento no art. 64, § 2o[1] e no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, RECONHEÇO a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o agravo de instrumento e DETERMINO a redistribuição para uma das turmas recursais dos juizados especiais do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com a preclusão, redistribua-se após os registros e comunicações necessários. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.